Tribunal: STF
Processo: RE 1323378
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 27/2008 DO CNMP. LEGALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Caroline Pimenta Guimarães e outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e XIII, 18, 25, e 130-A, § 2º, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “CONSITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 27/2008 DO CNMP. LEGALIDADE. INCONSTIUCIONALIDADE AFASTADA PELO PLENO DO TRF5. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado por servidores do Ministério Público de Pernambuco objetivando a declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Resolução do CNMP n.º 27, de modo que lhes fosse reconhecido, por consequência, o direito de exercer a advocacia. 
    2. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, possibilita a aplicação subsidiária da Lei Orgânica do Ministério Público da União - MPU. 
    3. A Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de Pernambuco, Lei Complementar Estadual n.º 12, de 29.12.1994, estabelece: Art. 110. Ao Ministério Público do Estado aplicam-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 
    4. Tanto a Lei nº 11.415/06, quanto a legislação posterior (Lei nº 13.316/16), foram expressas ao vedar o exercício da advocacia e da consultoria técnica aos servidores do Ministério Público da União, de sorte que, com referido impedimento, surgiu aos servidores dos Ministérios Públicos dos estados a controvérsia sobre o alcance da aludida norma. 
    5. Nesse cenário é que o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP resolveu unificar o entendimento e, com base no princípio da isonomia, estender a vedação aos servidores do Ministério Público dos Estados, nos termos da atacada Resolução n.º 27/08, que, conquanto vede o exercício da advocacia àqueles, resguarda em seu art. 2º o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (§ 1º, art. 6, da LINDB). 
    6. Considerando que os postulantes não possuem direito adquirido a regime jurídico, ocorre que as modificações posteriores sofridas pelo estatuto a eles aplicados, também os alcançarão, sendo legítima a vedação estabelecida pelo CNMP aos servidores do Parquet estadual.
    7. Ademais, o pleno deste TRF5, recentemente, rejeitou, por maioria, a arguição de inconstitucionalidade da Resolução nº 27/2008 do CNMP (0815379-05.2017.4.05.8300, Relator p/ acórdão Paulo Cordeiro, DJU: 22/05/2019). (e-STJ Fl.680) Documento recebido eletronicamente da origem 8.Apelação dos particulares improvida.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A vedação do exercício da advocacia por determinadas categorias funcionais apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, devendo-se proceder a um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes” (ADI 5.454), bem como que “A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidores do Ministério Público da União. Exercício da advocacia. Impossibilidade. 3. Resolução 27/08 do CNMP. Poder regulamentar. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 725558 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 30.11.2015 PUBLIC 01.12.2015).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA, VETORES IMPRESCINDÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos (CF, art. 130-A, § 2º, I), desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no seu âmbito de atribuições constitucionais. Precedentes. 2. A Resolução 27/2008 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência no Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º, II). 3. A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer ‘a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público’ (CF, art. 128, § 5º). 4. A liberdade de exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. A vedação do exercício da advocacia por determinadas categorias funcionais apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, devendo-se proceder a um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5454, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 19.5.2020 PUBLIC 20.5-.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora